Tribunal: TJMT
Processo: 0502185-46.2015.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0502185-46.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ADENILSON LOPES - CPF: 469.118.391-49 (RECORRIDO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 0502185-46.2015.8.11.0001 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: ADENILSON LOPES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS A EXECUÇÃO – QUESTIONAMENTO ACERCA DE TERMO INICIAL DE JUROS E INDICE DE CORRECAO E JUROS – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – TERMO INICIAL E INDICE FIXADOS EM ACORDÃO – PRECLUSÃO – CÁLCULO REALIZADO CONFORME FIXAÇÃO EM ACORDÃO –

EXESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo comprovado o excesso de execução, deve ser rejeitada a pretensão recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que rejeitou embargos a execução e homologou o valor de R$ 4.310,38 (quatro mil, trezentos e dez reais e trinta e oito centavos).

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Do termo inicial dos juros de mora – Data da citação na execução.

2. Do excesso de execução quanto aos valores pleiteados – Do índice de correção monetária e juros de mora.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser rejeitada a tese recursal, pois a parte recorrente funda-se na alegação de irregularidade do termo
a quo
para aplicação de juros de mora, e questiona ainda o índice de correção monetária arbitrados no acordão de ID no 1415806, sendo que, tal matéria já se encontra alcançada pela preclusão processual, que deveria ter sido articulada em recurso manejado em momento processual próprio e, por isso, não pode ser considerada nesta fase processual de execução de sentença.

Ademais, a parte recorrente argui
excesso de execução, sem, no entanto, apresentar planilha de cálculo detalhada, o que impede este Colegiado de reconhecer a existência de excesso na execução.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, quanto ao mais na integralidade à sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar ao recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022